Tribunal: TJPA
Processo: 0000503-29.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000503-29.2011.8.14.0015

APELANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA.

APELADO: NOVA S.R.M ASMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – NO DEMONSTRADO A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES -

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000503-75.2011.814.0015

AGRAVANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZÔNIA LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num. 6685155

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MARIZA IND. E COM. DA AMAZÔNIA LTDA
, em face da decisão monocrática de ID Num. 6685155, que negou provimento ao recurso de apelação por ela apresentado.

Breve retrospecto.

Na origem, trata-se de
Ação Anulatória de Título c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por MARIZA IND. E COM. DA AMAZÔNIA LTDA em face da NOVA S.R.M. - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS LTDA.

Petição inicial de ID Num 6685063.

A parte autora/agravante alega, em síntese, que foi protestada pela empresa Transportes Odamarg LTDA, em razão do título duplicata nº 59729, no valor de R$852,70 (oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), em 05/11/2010. Afirma, porém, que esta empresa descontou o título junto à requerida, antes mesmo de ser cobrado o débito da autora, razão pela qual foi protestada indevidamente.

Assim, pugna pela declaração de nulidade do débito, bem como pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, pelos prejuízos suportados.

Contestação de ID Num. 6685116.

Arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, em virtude de não ter qualquer relação com os fatos alegados pela autora. No mérito, aduz que, considerando que a autora devia o valor em questão à empresa Transportes Odamarg LTDA, e que o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exôdus I possui contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças, estas empresas encontravam-se em seu direito de realizar o protesto. Além disso, entende pela culpa exclusiva da empresa Transportes Odamarg LTDA e pela inexistência de danos morais. Portanto, pugna pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença de ID Num. 6685145, cujo dispositivo transcrevo:

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 267, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva da empresa demandada.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 20, §4º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Castanhal/PA, 28 de setembro de 2015.

IVAN DELAQUIS PEREZ

Juiz de Direito

A parte autora, inconformada, interpôs recurso de Apelação Cível (ID Num 6685147), na qual alega que teve seu nome protestado indevidamente.

Sustenta que na sentença vergastada o magistrado a quo entendeu que a apelada é parte ilegítima para figurar no polo passivo, aduzindo que a apelante emitiu duplicata mercantil ao Fundo de Investimento em Direitos da Indústria Exodus I, e este último celebrou contrato de cesso de aquisição de direitos de crédito e outras avenças com a Transportes Odamarg.

Afirma, entretanto, que as conversas mantidas pela apelante eram com a empresa apelada, a qual descontou o título.

Assevera foi protestada pelo cartório do 2º Ofício de Castanhal/PA, no valor de R$ 852,70, em razo do título 59729, expedido pela empresa Transportes Odamarg Ltda, credora original, que descontou o título junto à apelada que é a empresa Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A, antes mesmo de ser cobrado o débito da apelante.

Aduz ter entrado em contato com a empresa Odamarg Ltda. que reconheceu o erro e efetuou a recompra do título perante a empresa apelada, solicitando a baixa, contudo a apelada negou-se a levantar o protesto.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Num 6685150) aduz o apelado que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Alega que o favorecido /cedente dos títulos em discurso é a empresa Fundo de Invest em Dir. Créd. Da Ind. Exodus I, constando como sacado/tomador a empresa Transportes Odamarg e com apresentante do título a protesto o Banco do Brasil S/A.

Sucedeu Decisão Monocrática (ID Num 6685155), que restou assim ementada:

APELAÇO CÍVEL – AÇO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – NO DEMONSTRADO A RELAÇO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sobreveio Agravo Interno de ID Num 6685157.

A parte recorrente alega que a empresa SRM Consultoria e Administração de Recursos LTDA figurava como interveniente da operação creditícia, dessa maneira teria legitimidade passiva para figurar na ação de acordo com o contrato de fls. 78/90.

Aduz que mesmo a parte requerida possuindo CNPJ diverso da empresa que figura no aludido contrato, as empresas são materialmente as mesmas.

Sustenta que dos e-mails juntados às fls. 13/17 e 24/29, assim como do depoimento testemunhal em termo de audiência às fls. 121/123 observa-se que a empresa de factoring era simplesmente designada como S.R.M.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a apelação da parte autora e julgados procedentes seus pedidos.

Contrarrazões de ID Num. 6906712.

Alega que o único responsável pelo protesto indevido é o cedente dos títulos, ou na remota possibilidade o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus I.

Aduz que não contribuiu para causar os prejuízos que a agravante pretende cobrar e que é parte ilegítima para responder a presente ação.

Em decisão de ID Num. 7598380, recebi o recurso, sem efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A pretensão recursal da parte agravante é que o recurso seja provido, a decisão monocrática reformada e, via de consequência, reconheça a legitimidade passiva da empresa NOVA S.R.M. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS S/A.

Verifica-se dos termos da inicial, que a parte autora pretende a anulação do título de crédito constante no Id Num 6685063, fls. 12, para que se reconheça a sua ilegalidade e o respectivo cancelamento do protesto, bem como requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Não deve prosperar o recurso de Agravo Interno.

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

No caso em apreço, verifica-se pelo documento Id Num 6685063, fls. 12, que o título foi apresentado pelo Banco do Brasil S/A, constando como cessionária a empresa Fundo de Investimentos em Dir. Cred. Ind. Exôdus I e como cedente a empresa Transportes Odamarg Ltda.

Verifica-se, ainda, do contrato Id Num 6685119, fls. 5, que a empresa SRM Consultoria e Administração de Recursos Ltda. (CNPJ 03.573.188/0001-55), figura como interveniente do contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças, contrato este firmado entre as duas empresas acima referidas.

Ocorre, entretanto que a agravante não logrou êxito em comprovar que a empresa recorrida NOVA SRM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E FINANÇAS (CNPJ 11.504.852/0001-32) possui qualquer relação jurídica com as partes acima elencadas, vez que tratam-se de pessoas jurídicas diversas, conforme se verifica da inscrição no CNPJ

no Id Num. 6685063 fls. 03 e ID Num. 6685063, fls. 05.

Assim, não vislumbro qualquer razão para provimento do Agravo Interno, tendo em vista que a parte postulante não comprovou que foi a parte ré quem promoveu o protesto indevido, ou que esta tenha figurado como interveniente anuente da operação, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, consoante art. 373, I, do CPC.

Ademais, a legitimidade passiva de ações, com objetivo de anulação ou de declaração de inexigibilidade e cancelamento ou sustação de protesto de débito objeto de cessão de crédito é do cessionário, que assumiu a titularidade do crédito e promoveu o protesto imputado como indevido, sendo parte ilegítima o cedente, que transmitiu ao cessionário titularidade da relação creditícia, bem como o eventual interveniente anuente na cessão.

Nesse sentido, para casos análogos, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO.
INTERVENIENTE ANUENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA. Da norma processual aplicável ao feito 1. No caso em exame a decisão recorrida foi publicada em período compreendido até 17/03/2016. Assim, segundo os enunciados do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do novel Código de Processo Civil, há a incidência da legislação anterior, de acordo com o posicionamento jurídico uniforme daquela Corte, que tem a competência para regular a forma de aplicação da lei federal. 2. A interpretação precitada coaduna com os princípios conformadores da atual legislação processual civil, que dizem respeito a não ocasionar prejuízo à parte ou gerar surpresa a esta com a modificação do procedimento em relação aos atos já efetivados, consoante estabelece o art. 9º, caput, e art. 10, ambos do novel Código Processo Civil. Da ilegitimidade passiva. 3. Em casos de cessão de crédito, como o dos autos, pode integrar o pólo passivo tanto a empresa cedente, quanto a cessionária do crédito. Aquela é responsável pela origem do débito objeto de cessão e que foi posteriormente levado a registro nos cadastros restritivos de crédito, devendo responder pela existência de crédito ao tempo em que foi cedido o título, a teor do que estabelece o art. 295 do Código Civil. Já a cessionária do direito de crédito, deve responder por todas as exceções pessoais oponíveis ao cedente, em razão do... disposto no art. 294 do Código Civil. 4. Contudo, inicialmente, cumpre salientar que, no caso em análise nestes autos, a inscrição apresentada pela parte autora foi realizada pela ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP. 5. Assim, não vislumbro qualquer razão para provimento do apelo, tendo em vista que a parte postulante não comprovou sequer a inscrição indevida por parte da demandada Credigy, ou que esta tenha figurado como interveniente anuente da operação, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 333, inc. I, do CPC, com correspondência no art. 373 da novel legislação processual. Mantida a sentença diante da ilegitimidade passiva da parte ré. Dos honorários recursais 6. Nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do novel Código de Processo Civil, o Colegiado da Corte de Justiça arbitrará honorários advocatícios pelo trabalho adicional prestado pelo causídico neste grau de jurisdição, sendo vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 7. Portanto, deveria a parte vencida arcar com honorários recursais da parte vencedora, em atenção à norma processual supracitada, que seriam acrescidos à sucumbência fixada na sentença em primeiro grau a título de verba sucumbencial. 8. No entanto, em razão da aplicação dos enunciados do Superior Tribunal de Justiça sobre a incidência do novel Código de Processo Civil ao caso em an ... precitadas que tratam do ônus da sucumbência neste diploma legal. Negado provimento ao apelo. (TJ-RS - AC: 70069078079 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 28/09/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO.
DIRECIONAMENTO DA LIDE EM FACE DA INTERVENIENTE ANUENTE. DESCABIMENTO. MANIFESTA ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO ADEQUADAMENTE PROCLAMADA NA ORIGEM.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50549016720208210001 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 04/08/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,

mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/10/2022